Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-79.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACESSÕES/BENFEITORIAS DEMOLIDAS. DETENÇÃO. INDENIZAÇAÕ. DESACBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização deduzidos na petição inicial, decorrentes da demolição de acessões e benfeitorias erigidas no imóvel, cuja posse fora restituída ao réu.
II. Questão jurídica
2. A controvérsia recursal se limita ao exame da responsabilidade que a autora pretende impingir ao réu, para o ressarcimento da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Verificada que a presença da autora no imóvel litigioso estava diretamente vinculada à ocupação efetivada por seu sogro, que se tratava de mero detentor, por estar no local a mando e no interesse de seu empregador, impõe-se o reconhecimento de que a autora era simples detentora do imóvel litigioso.
4. Consoante a interpretação do art. 1255 do Código Civil e precedentes do eg. TJDFT, o detentor não possui direito ao recebimento de indenização por acessões e benfeitorias erigidas no imóvel litigioso, mormente quando erigidas de má-fé. Isto é, na ciência de que o imóvel possuía um outro titular.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.